Tribunal: STF
Processo: ARE 734632
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo Civil. Coisa julgada. Alegação de ofensa. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É pacífica a orientação da Corte de que não cabe recurso extraordinário para a verificação dos limites da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.